Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE PEÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenação dos réus em danos materiais e morais em razão de venda de peças automotivas supostamente incompatíveis com o veículo, que lhe causaram avarias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há responsabilidade de concessionária automotiva que teria vendido peças errôneas e que possivelmente causaram danos ao veículo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação se a venda da peça errônea que foi instalada pelo consumidor danificou outras peças é matéria fática, isto é, exige a incursão do feito na fase instrutória.
4. A prova pretendida pela autora se revela necessária para apurar a controvérsia. Com isso, tem-se que a ausência da produção da prova ofende o devido processo legal, por ferir o direito de defesa, a justificar a cassação da sentença para oportunizar o ingresso do feito na fase de instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “Tratando-se de prova indispensável, o seu indeferimento importa cerceamento do direito de defesa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 973090, 20120111473129, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma, j. 5/10/2016.